Tribunal: TJES
Processo: 5000303-38.2022.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000303-38.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE PINHEIROS-ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000303-38.2022.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
GABRIELA MARTINS COELHO CORDEIRO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória proposta por
GABRIELA MARTINS COELHO CORDEIRO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra a autora,

em síntese, que em 21 de março de 2022 foi notificada pelo Cartório do 1º Ofício desta cidade acerca de um título da EDP no valor de R$ 266,69 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) com vencimento em 09/12/2021, que estava sendo inserido em protesto e ao saber disso, enviou o comprovante de pagamento do referido débito pelo aplicativo WhatsApp, que havia sido pago em 14/03/2022. Afirma que em consulta realizada no dia 30 de março de 2022, seu nome consta no rol de maus pagadores.Por fim, postula a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão de ID. 6634752.

Em sede de contestação (ID. 6634761),
sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação do alegado e, no mérito, defende que entre o vencimento da fatura em 09/12/2021 e o seu adimplemento em 14/03/2022 se passaram aproximadamente 03 meses. Afirma que a inclusão do nome da Autora no referido protesto não ultrapassou uma data limite, pois, embora tenha adimplido sua contraprestação, não é a mesma data do pagamento e que o pagamento foi realizado em 14/03/2022, sendo compensado no sistema às 21:12 horas do dia 16/03/2022, mas o débito foi enviado ao cartório de protesto ainda no início do dia 16/03/2022, antes mesmo do sistema acusar o adimplemento. Por fim, deve ser comprovada, ao menos, a existência de fato que pudesse, ainda que potencialmente, colocar a suposta vítima em situação de afronta moral ou psicológica, o que não se deu no caso.

Em audiência de conciliação (ID. 6634767), não houve acordo entre as partes, que disseram não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6634771), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID.6634775). Em suas razões, alega que não houve falha na prestação de serviços, pois apenas exerceu o seu direito diante da intempestividade do adimplemento do débito, de forma que defende a inexistência de dano moral ou ao menos requer a sua redução.

Em suas contrarrazões (ID. 6634781), o autor pleiteou pela manutenção da sentença ora prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em registros de pendências financeiras em telas sistêmicas e que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Ademais, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Conforme se depreende dos autos, por meio da consulta realizada em 30 de março de 2023, a Requerente identificou título em seu nome levado a
protesto em 28/03/2022, no valor de R$ 266,69 (duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos), como se vê em Id nº 13606938.

[...]

Todavia, segundo o comprovante de pagamento no Id nº
13607377, tal débito, embora com significativo atraso, havia sido adimplido pela Requerente no dia 14 de março de 2022.

Sendo assim,
não caberia levar o título a protesto
.

Embora a Requerente tenha realizado o pagamento da conta com aproximadamente três meses de mora, caberia o protesto da dívida durante este período e não após seu adimplemento.

Nessa toada, ressalto que a consulta realizada pela Requerente foi em 30 de março de 2022, mais de quinze dias após o pagamento, o que configura tempo o suficiente para a Requerida ter tomado ciência do adimplemento e retirado o protesto.

Assim sendo,
forçoso reconhecer o indevido protesto de título por parte da Requerida
.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovada pelo requerido.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)